Tribunal: TJPA
Processo: 0810896-10.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810896-10.2020.8.14.0000
PACIENTE: AYRTON JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A não realização da audiência de custódia constitui mera irregularidade, a par, ainda, da suspensão dos referidos atos, diante da pandemia de COVID-19, conforme artigo 8°, da recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça;

2. Estando a decisão suficientemente fundamentada, revelando a presença dos requisitos da prisão preventiva, diante da necessidade de assegurar a execução das medidas protetivas de urgência (artigos 312 e 313, inciso III, do CPP), não há que se falar em falta de motivação idônea, tampouco em suficiência das medidas cautelares diversas da prisão;

3. Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada Dra.
Lanna Patrícia Jennings Pereira e Silva
, em favor do nacional
Ayrton Jose De Oliveira Cardoso dos Santos
, preso pela suposta prática do delito tipificado no art.157, §2º, inciso II, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Alega a impetrante, em síntese, que:

“O acusado foi preso em flagrante no dia 07/09/2020, prisão homologada pelo juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos e Medidas Cautelares da capital, a qual foi convertida em prisão preventiva em 08/07/2020, para a garantia da ordem pública.

Não houve audiência de custódia, considerando o art. 8 da Recomendação 62 do CNJ, diante da epidemia do corona vírus.

A defensoria pública protocolou, em 11/09/2020, pedido de substituição da prisão cautelar por medida cautelar diversa da prisão, alegando a crise sanitária diante da pandemia do corona vírus, as celas insalubres e superlotadas, representando uma ameaça ao direito a vida do requerente ora paciente.

Em 29/09/2020 o Ministério Público protocolou denúncia, conforme cópia em anexo.

Em 01/09/2020 o juízo da 3 Vara Criminal da Comarca de Belém, recebeu a denúncia dando prosseguimento ao feito e determinou a citação do paciente, conforme cópia da decisão em anexo.

A defesa apresentou, em 14/10/2020, resposta à acusação e pedido revogação de prisão preventiva, conforme cópia em anexo.

Em 28/10/2020 a autoridade coatora, indeferiu o pedido de revogação prisão preventiva, acompanhando o parecer do Ministério Público, mantendo o paciente em cárcere, para garantia da ordem pública, garantia da instrução processual, futura aplicação da lei penal.

Para o deslinde da presente demanda, é importante, desde já, frisar que a autoridade coatora, até o presente momento, não travou qualquer contato visual com a figura do paciente, não foi realizada audiência de custódia e não foi designada até o momento, nem uma data para a realização de audiência de instrução e julgamento.” <sic>

Por conseguinte, defende a falta de justa causa para a manutenção da preventiva e que a não realização da audiência de custodia lhe causa constrangimento ilegal a ser reparado pela via mandamental, somando-se ao fato de ser possuidor de predicados pessoais favoráveis e, assim, merece aguardar o desfecho da ação em liberdade.

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante todo o exposto, espera o Impetrante que este Augusto Órgão Julgador, com a sabedoria e o senso de Justiça que lhe são inerentes, por seu digno Relator, conceda,
inaudita altera pars
, LIMINAR do
Writ
ora postulado em favor do Paciente, determinado a expedição do valioso ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de fazer cessar o patenteado constrangimento ilegal que incide sobre a liberdade ambulatória daquele cidadão.

Por fim, respeitosamente, espera o impetrante que, após as formalidades e trâmites legais, sejam os argumentos apresentados acolhidos em ordem sucessiva para que definitivamente seja concedida a ORDEM.” <sic>

Junta documentos (Id. 3935460 a 3936489).

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 3937724), sendo prestadas às informações (Id. 3975004).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação do
writ
(Id. 3996752).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece acolhimento.

Da ausência da audiência de custódia. Ilegalidade. Inocorrência

No que concerne à alegação de ilegalidade pela não realização da audiência de custódia,
data venia,
não merece prosperar, pois é entendimento majoritário no c. Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte que a sua não realização não enseja a nulidade da prisão preventiva, ressaltando-se que prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, com a observância das formalidades legais, conforme se constada na Id. 3935869. Veja-se:

“(...).

Resolve aplicar
in totum
o disposto no art. 8º, §1º, da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de 2020, alterada pela Recomendação nº 68, nos limites da jurisdição do signatário.

Determinando que em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de COVID-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para A NO REALIZAÇO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA nesta 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

Nos casos previstos no caput do art. 8º da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, proceder-se-á da seguinte forma:

O controle da prisão será realizado por meio da análise do auto de prisão em flagrante, proferindo-se decisão para:

(...);

c). Excepcionalmente, converter a prisão em flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e que as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias.” <sic>

Deste modo, não há qualquer ilegalidade a ser sanada pela presente via.

Da legalidade na decisão que decretou a preventiva do paciente

Nesse particular, observo que
o magistrado
a quo

decretou a prisão preventiva do ora paciente
com fundamento concreto na necessidade da segregação cautelar de acordo com os requisitos previstos no
art. 312, do CPP, conforme bem esclarecido na decisão impugnada (Id 3935869), sendo oportuna a transcrição de certo,
naquilo que interessa.

“No presente caso, narram os autos, em síntese, que em 07.09.2020, por volta das 23h15min, os custodiados teriam abordado as vítimas que se encontravam no interior de uma VAN de transporte alternativo de passageiros, anunciando o assalto com o emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraindo vários pertences das vítimas e empreendendo fuga em seguida.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o
fumus comissi delict
diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para os autuados, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do
periculum libertatis
.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado,

nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados, de forma premeditada, teriam praticado o crime de roubo majorado, com utilização de simulacro de arma de fogo, tipo revolver, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade dos flagranteados, afetando a ordem pública e a paz social.

Registre-se ainda que o autuado DIEGO tem reiteração delitiva por roubo, inclusive com condenação penal transitada em julgado, tendo sido solto recentemente em 09.04.2020 sob prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

(omissis)

Ademais, é consabido que, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “a condição de primário e de ostentar bons antecedentes, por si só, no garante ao réu, que revelou periculosidade, em condenável assalto à mão armada, o privilégio da liberdade provisória (RT 694/386)”. Corrobora tal posicionamento, a Súmula 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que preceitua: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva” Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso
sub examen
, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado.

Por todo exposto, converto a prisão em flagrante em PRISO PREVENTIVA de DIEGO PAIXAO DE SOUZA E AYRTON JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO DOS SANTOS, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.” <sic>

Portanto, a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional, eis que obedeceu os critérios da necessidade e adequação.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos".

(...).

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Por tais razões, presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 14/12/2020